Tribunal: TJDFT
Processo: 0743349-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Vistos etc. Diante do reportado na derradeira petição que formulara, que se contrapõe ao que dispusera ao aviar o vertente agravo, pois, conquanto sustente e invoque como fundamento para a pretensão recursal a subsistência do seu decreto de quebra, agora, ao ser instada a regularizar sua representação processual, ventilara que o decidido teria sido suspenso, contrariando o que sustentara, assinalo o prazo de 5 (cinco) dias para a agravante, de forma a ser evidenciado que não assumira comportamento contraditório nem alinhara fundamentos em contraposição à realidade processual pertinente à sua situação jurídica, colacionar a estes autos a decisão que teria suspendido os efeitos da sentença que decretara sua falência, e, ainda, para, diante do que ventilara, dizer se subsiste seu interesse no prosseguimento desse agravo, pois, se suspensa a quebra, conforme aventara, e deverá evidenciar, na conformidade da cooperação e boa-fé que devem nortear a postura dos litigantes, obviamente a execução subjacente não pode ser suspensa com base nesse fato jurídico, conforme pretendido. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator